Tribunal: TJSP
Processo: 1043328-27.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de exigir contas. Primeira fase. Revelia. Recurso do réu, representado pela inventariante provisória, em que se alega nulidade da citação recebida por pessoa incapaz. Morte superveniente informada nos autos. Impossibilidade de sucessão processual pelo espólio ou herdeiros. Obrigação de caráter personalíssima. Precedentes do STJ. Ação julgada extinta sem resolução do mérito. Recurso

Ementa:
Ação de exigir contas. Primeira fase. Revelia. Recurso do réu, representado pela inventariante provisória, em que se alega nulidade da citação recebida por pessoa incapaz. Morte superveniente informada nos autos. Impossibilidade de sucessão processual pelo espólio ou herdeiros. Obrigação de caráter personalíssima. Precedentes do STJ. Ação julgada extinta sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043328-27.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
FELIPPE KFOURI (REPRES. P/SUA CURADORA PATRÍCIA BARDAWIL
POSTIGLIONE KFOURI), são apelados ESPÓLIO DE CELESTINO DOS SANTOS
TENIZ (REPRES. POR SEU INVENTARIANTE MARIO DANIEL TENIS)
(ESPÓLIO) e ESPÓLIO DE MARIA ANGELINA RODRIGUES (REPRES. POR SEU
INVENTARIANTE MARIO DANIEL TENIS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043328-27.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 1043328-27.2018.8.26.0100.
Apelante: Pedro Felippe Kfouri (Representado por sua Curadora
Patrícia Bardawil Postiglione Kfouri).
Apelados: Espólio de Celestino dos Santos Teniz e Espólio de
Maria Angelina Rodrigues (Representado por seu inventariante
Mario Daniel Tenis).
Ação: Exigir Contas.
Comarca: São Paulo Foro Central 12a Vara Cível.
Juiz prolator: Fernando José Cúnico.
Voto n° 28.892
Ação de exigir contas. Primeira fase. Revelia.
Recurso do réu, representado pela inventariante
provisória, em que se alega nulidade da citação
recebida por pessoa incapaz. Morte superveniente
informada nos autos. Impossibilidade de sucessão
processual pelo espólio ou herdeiros. Obrigação de
caráter personalíssima. Precedentes do STJ. Ação
julgada extinta sem resolução do mérito. Recurso
prejudicado.

Vistos,
Trata-se de ação de exigir contas
ajuizada por Espólio de Celestino dos Santos Teniz e
Espólio de Maria Angelina Rodrigues (Representado por
seu inventariante Mario Daniel Tenis) em face de Pedro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043328-27.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Felippe Kfouri (Representado por sua Curadora Patrícia
Bardawil Postiglione Kfouri), que a r. sentença de fls.
86/88, de relatório adotado, condenou, em primeira fase, o
réu à prestar contas.
Recorre o réu (revel), representado
por sua inventariante Patrícia Bardawil Postiglione Kfouri,
alegando nulidade da citação, tendo em vista a
incapacidade civil do demandado, que conta com 82 anos
e que possui sua cognição totalmente comprometida pelo
Mal de Alzheimer, sendo ajuizada ação de interdição para
comprovar o alegado.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
Às
fls.
157/158
a
inventariante
informou o falecimento do réu.
É o relatório.
Cuida-se de ação de exigir contas
proposta contra o advogado contratado pelos autores para
patrocinar sua defesa em ação de desapropriação de
imóvel urbano localizado na Praça Anthero Guedes
ajuizada pela Municipalidade de São Paulo no ano de
1997. Os contratantes faleceram em 2001 e 2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043328-27.2018.8.26.0100 -Voto no
4
deixando como únicos herdeiros os filhos Carlos e Mário,
que nunca souberam com maiores detalhes sobre a
indenização
recebida
nos
autos
da
desapropriação.
Alegam que diversos levantamentos foram realizados pelo
advogado que jamais foram repassados aos autores,
apropriando-se indevidamente de tais valores.
O réu foi citado, mas deixou de
apresentar contestação, sendo o feito julgado procedente
em primeira fase. Em recurso de apelação, a inventariante
do réu alegou nulidade da citação, tendo em vista a
incapacidade civil do réu, que conta com 82 anos e que
possui sua cognição totalmente comprometida pelo Mal de
Alzheimer, tendo este falecido durante o processamento
do recurso.
Com efeito, a obrigação de prestar
contas pelo advogado possui natureza personalíssima,
visto que somente quem administrou os bens alheios seria
capaz de informar a destinação que lhes foi dado, não se
possível a transmissão da obrigação ao espólio ou
herdeiros do falecido.
Nesse sentido, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043328-27.2018.8.26.0100 -Voto no
5
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. FRAUDE À
EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, a obrigação de
prestar contas é personalíssima e não se transmite ao
espólio
ou
herdeiros
do
réu.
2.
Agravo
interno
desprovido.” (AgInt no AREsp. no 1.034708-SP, rel. Min.
Ministro Marco Aurélio Bellizze).
“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. MORTE DA PARTE RÉ. SUCESSÃO
PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO
PERSONALÍSSIMA. 1. Ação de prestação de contas,
distribuída em 23/06/2003, da qual foi extraído o presente
recurso especial, concluso ao Gabinete em 28/09/2012. 2.
Recurso especial em que se discute se o espólio da ré
falecida pode suceder-lhe na ação de exigir contas. 3. A
disposição do art. 914, II, do CPC, de que a ação de
prestação de contas compete a quem tiver a obrigação de
prestá-las, deve ser lida e interpretada no sentido de
competir somente àquele que administra os bens e
interesses de terceiros (obrigação personalíssima), porque
é a pessoa capaz de informar quais providências e
despesas foram feitas, como foram feitas e por que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043328-27.2018.8.26.0100 -Voto no
6
foram. 4. Os herdeiros não podem ser obrigados a prestar
contas relativas a atos de gestão praticados por terceiro,
realizados sem a anuência ou qualquer participação deles,
mormente se considerado o ônus que a inércia lhes impõe,
de o Juiz, eventualmente, acolher aquelas que o autor
apresentar (art. 915, §§ 2o e 3o, do CPC). Precedentes. 5.
A pretensão deduzida na ação de prestação de contas o
aclaramento dos gastos, rendimentos e a prova da boa
administração - não se confunde com o direito material ao
crédito eventualmente existente, de modo que poderá o
credor, pela via comum, buscar satisfazê-lo em face dos
herdeiros, nos limites da herança. 6. Recurso especial
conhecido e desprovido.” (REsp. no 1.354.347-SP, rel.
Min. Nancy Andrighi).
Outro não é o entendimento deste E.
Tribunal:
“Ação de exigir contas. Síndico de
condomínio. Redirecionamento da propositura contra o
respectivo espólio. Descabimento. A obrigação do síndico
de prestar contas ao condomínio é personalíssima e, por
isso, só ele mesmo pode ser condenado a apresentá-las,
obrigação que no caso de morte não se transmite aos
herdeiros ou respectivo espólio. Extinção do processo
decretada.
Apelação
provida”
(Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043328-27.2018.8.26.0100 -Voto no
7
1022705-10.2015.8.26.0564; Relator: Arantes Theodoro;
36a Câmara de Direito Privado; j. 07/06/2020).
“Mandato. Prestação de contas. Morte
do mandatário. Transmissão da obrigação de prestar
contas ao espólio. Inviabilidade. Natureza personalíssima
da obrigação. Em face da natureza personalíssima do
contrato de mandato e, por conseguinte, da obrigação de
prestar contas, entende-se que, com a morte do
mandatário, tal obrigação não pode ser transmitida ao
espólio nem aos herdeiros do falecido. Ilegitimidade
passiva do espólio reconhecida. Extinção do processo.
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
0026525-70.2009.8.26.0562; Relator: Cesar Lacerda; 18a
Câmara Extraordinária de Direito Privado; j. 26/10/2015).
Destarte, tendo em vista o falecimento
superveniente do réu, de rigor a extinção do feito sem
resolução do mérito, prejudicado o recurso de apelação.
Ainda, cada parte deverá arcar com as custas e despesas
processuais
por
si
despendidas,
sem
fixação
de
honorários advocatícios, visto que a extinção do feito não
decorreu da culpa de nenhuma das partes.
Isto posto, pelo meu voto, julgo o
feito extinto sem julgamento do mérito, prejudicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043328-27.2018.8.26.0100 -Voto no
8
recurso.
WALTER EXNER
Relator